Tribunal: STJ
Processo: 0038104-83.2019.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051608 - RJ(2025/0358135-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: STA ARQUITETURA S/A
ADVOGADOS
: CRISTINA TELLES DE MENEZES - RJ074466
LETÍCIA DE FARIA SARDAS - RJ005039
FÁTIMA CRISTINA MENEZES PIRES - RJ122265
AGRAVADO
: JACQUES HARATZ
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS - RJ125146
SERGIO SENDER - RJ033267
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE BEM
COMUM. JUROS MORATÓRIOS.
DO CC. TERMO INICIAL
ART. 405
ALMEJADO NO RECURSO ESPECIAL JÁ CONSTANTE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA
PROCESSUAL
ELEITA.
MATÉRIA
NÃO
DEBATIDA
NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não prospera recurso especial que almeja fixação de termo inicial
de juros moratórios já estabelecido pelo acórdão recorrido.
2. É inviável a apreciação de matéria não submetida às instâncias
ordinárias, sob pena de supressão de instância e em razão da Súmula
211 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55126145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ba7dcd5e-74ce-4514-8151-4c8cf6458862

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ba7dcd5e-74ce-4514-8151-4c8cf6458862

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051608 - RJ(2025/0358135-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: STA ARQUITETURA S/A
ADVOGADOS
: CRISTINA TELLES DE MENEZES - RJ074466
LETÍCIA DE FARIA SARDAS - RJ005039
FÁTIMA CRISTINA MENEZES PIRES - RJ122265
AGRAVADO
: JACQUES HARATZ
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS - RJ125146
SERGIO SENDER - RJ033267
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE BEM
COMUM. JUROS MORATÓRIOS.
DO CC. TERMO INICIAL
ART. 405
ALMEJADO NO RECURSO ESPECIAL JÁ CONSTANTE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA
PROCESSUAL
ELEITA.
MATÉRIA
NÃO
DEBATIDA
NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não prospera recurso especial que almeja fixação de termo inicial
de juros moratórios já estabelecido pelo acórdão recorrido.
2. É inviável a apreciação de matéria não submetida às instâncias
ordinárias, sob pena de supressão de instância e em razão da Súmula
211 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por STA ARQUITETURA
(STA), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
S/A
no
III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54831646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:28
Código de Controle do Documento: 08608141-f176-4992-a53a-ba9b08c2bd64

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C
COBRANÇA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO POR
UM DOS CONDÔMINOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELO DE AMBAS AS PARTES. PARTE AUTORA REQUER QUE O
PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS INERENTES AO
IMÓVEL
PERDURE
ENQUANTO
HOUVER
A
OCUPAÇÃO
EXCLUSIVA DO BEM. PARTE RÉ ARGUI, PRELIMINARMENTE, A
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E, NO MÉRITO, REQUER QUE O
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS SEJA A
CITAÇÃO, E QUE SEJA ALTERADO O VALOR FIXADO COM BASE
EM ALUGUEL DE
PARCIAL ACOLHIMENTO DA
NOVEMBRO/2021.
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELA PARTE
AUTORA.
NÃO
CONHECIMENTO
DA
PRELIMINAR
DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDA PELA PARTE RÉ.
PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA
PARTE RÉ E CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.
NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
TRATA-SE DE AÇÃO OBJETIVANDO O ARBITRAMENTO DE
ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DO BEM. É CERTO QUE O
USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM ENSEJA A COBRANÇA DE
ALUGUEL (ART. 1.319 DO CC), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. RESTOU INCONTROVERSO QUE AS PARTES ERAM
COPROPRIETÁRIAS DO IMÓVEL ATÉ
QUANDO A RÉ
01/11/2019,
ADJUDICOU SEUS DIREITOS SOBRE O BEM PARA OUTRA
EMPRESA. TAMBÉM RESTOU INCONTROVERSO QUE O IMÓVEL
É OCUPADO COM EXCLUSIVIDADE PELA EMPRESA RÉ. O FATO
DE A RÉ TER ADJUDICADO SEUS DIREITOS SOBRE O BEM PARA
OUTRA EMPRESA NÃO LHE ISENTA DA CONTRAPRESTAÇÃO
DEVIDA PELO USO DO IMÓVEL AO COPROPRIETÁRIO AUTOR. A
UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL PELA RÉ PERMITE AO
AUTOR, PRIVADO DA FRUIÇÃO DO BEM, O RECEBIMENTO DE
PARCELA PROPORCIONAL À SUA QUOTA-PARTE (50%) SOBRE A
RENDA DO ALUGUEL. O ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL O
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE BEM
IMÓVEL “A PARTIR DO MOMENTO EM QUE ESTE TOMA
CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO INCONFORMISMO DA OUTRA
PARTE EM RELAÇÃO À FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM, O QUE,
VIA DE REGRA, OCORRE COM A CITAÇÃO, MAS NADA IMPEDE
QUE SEJA EM MOMENTO ANTERIOR, QUANDO HÁ NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL” (AGINT NO
RELATOR
RESP N. 1.782.828/PR,
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO
EM
DJE DE
. DESSA FORMA, OS ALUGUÉIS
29/10/2019,
5/11/2019)
SÃO DEVIDOS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE HAJA
INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA AO USO EXCLUSIVO
DO BEM POR QUEM SE ENCONTRA NA SUA POSSE. O PERÍODO
ANTERIOR É CONSIDERADO MERA TOLERÂNCIA JÁ QUE NÃO
EXISTE CONTRATO ENTRE AS PARTES. IN CASU, CONSTATA-SE
DOS AUTOS QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FOI
RECEBIDA PELA EMPRESA RÉ EM
SENDO ESTE O
08/11/2018,
MARCO INICIAL PARA A COBRANÇA DOS ALUGUÉIS PELO USO
EXCLUSIVO DO BEM. O VALOR DO ALUGUEL INDICADO PELO
Documento eletrônico VDA54831646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:28
Código de Controle do Documento: 08608141-f176-4992-a53a-ba9b08c2bd64

Nas razões do agravo, apontou
não incidência dos óbices sumulares,
(1)
com afastamento da
por se tratar de matéria de ordem pública
Súmula 211/STJ,
e prequestionada, e da
por versar questão jurídica;
usurpação da
Súmula 7/STJ,
(2)
competência do STJ ao travar o conhecimento por inovação recursal;
violação
(3)
dos arts. 485, VI, do CPC e 405 do CC, com pedido de extinção sem mérito ou fixação
dos juros da citação.
Houve apresentação de contraminuta por JACQUES, defendendo a
manutenção da inadmissão por incidência das Súmulas 7 e

211/STJ.
LAUDO PERICIAL SE REFERE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.
ORA, A PERÍCIA FOI REALIZADA EM 2021, E O VALOR
ENCONTRADO NÃO PODE RETROAGIR, SOB PENA DE GERAR
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESSE MODO, O VALOR
DEVIDO A TÍTULO DE ALUGUÉIS DE
ATÉ
08/11/2018
DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE
NOVEMBRO/2021
SENTENÇA. RELEVA NOTAR QUE, ESTANDO O BEM EM
CONDOMÍNIO, É OBRIGAÇÃO DE TODOS OS CONDÔMINOS, NA
PROPORÇÃO DE CADA QUOTA-PARTE, CONCORRER PARA AS
DESPESAS INERENTES À MANUTENÇÃO DA COISA, O QUE
ENGLOBA GASTOS COM IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS QUE
ONERAM OBRIGATORIAMENTE O BEM. ENTRETANTO, NO CASO
EM
TELA,
O
IMÓVEL
ESTÁ
SENDO
USADO,
COM
EXCLUSIVIDADE, PELA PARTE RÉ. E, SENDO A RÉ A
POSSUIDORA DIREITA DO BEM, DEVE ARCAR COM OS
IMPOSTOS E DESPESAS ORDINÁRIAS SOBRE ELE INCIDENTES
ENQUANTO
A
OCUPAÇÃO
EXCLUSIVA
PERDURAR.
ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DOS TEMAS. PARCIAL
CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ E
CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. PARCIAL
PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
Os embargos de declaração de STA foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal, STA apontou
violação do
VI,
art. 105
(1)
art. 485,
do CPC, ao sustentar inadequação da via eleita, afirmando que a ação deveria ser de
arbitramento de aluguel e não de cobrança, com extinção sem julgamento do mérito; (2)
violação do
do CC, defendendo que os juros moratórios devem incidir a partir
art. 405
da citação, por inexistir relação contratual e mora anterior.
Houve apresentação de contrarrazões por JACQUES HARATZ (JACQUES),
pugnando pela incidência das Súmulas 7 e
e pela manutenção integral do
211/STJ
acórdão.
O recurso especial não foi admitido, o que levou à interposição de agravo
por STA.
Documento eletrônico VDA54831646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:28
Código de Controle do Documento: 08608141-f176-4992-a53a-ba9b08c2bd64

É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Passo, portanto, ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
Sustentou a recorrente violação do
do CC, pugnando pela fixação
art. 405
da data da citação como termo inicial dos juros moratórios dos aluguéis. Todavia, a
insurgência recursal não merece conhecimento neste ponto.
JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, na forma do
I
art. 487,
do CPC para: 1 – Confirmar a decisão de fls.
modificando o
89/90
valor para R$ 6.450,00; 2 – Condenar o réu ao pagamento do valor de
R$ 6.450,00, a título de aluguel, pelo período de março de 2016 a
dezembro de 2018, com juros da citação e correção monetária de
cada mês vencido. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo
em 20% sobre o valor da condenação, na forma do
§2o do
art. 85,
CPC. (e-STJ, fls. 520-525)
In casu, constata-se dos autos que a notificação extrajudicial foi
recebida pela empresa ré em
(fls.
– 000064), sendo
08/11/2018
64/69
este o marco inicial para a cobrança dos aluguéis pelo uso exclusivo
do bem. (e-STJ, fls. 652-660)
Ainda que analisasse sob tal perspectiva, rever tal assertiva demandaria a
análise fático-probatória dos autos, medida que encontra óbice na Súmula 7 desta
Corte.
Ao analisar a causa, o Juiz proferiu sentença nestes termos:
Não houve modificação da sentença quanto ao termo inicial dos juros
moratórios, de modo que não há se falar em violação do
do Código Civil, uma
art. 405
vez que o dispositivo legal foi devidamente observado pelo Magistrado que julgou a
causa.
Ao que parece, a recorrente incorreu em equívoco quanto ao termo inicial
dos juros moratórios e o termo inicial dos próprios aluguéis. No entanto, caso se
considerasse a sua pretensão de rever o termo inicial da verba principal, consta no

acórdão recorrido:
Documento eletrônico VDA54831646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:28
Código de Controle do Documento: 08608141-f176-4992-a53a-ba9b08c2bd64

No que toca à alegação de inadequação da via eleita, STA alegou que a via
correta para ser reconhecido o direito de percepção de aluguéis pelo uso exclusivo de
bem comum seria a ação de arbitramento de aluguéis, e não a ação de cobrança, tal
como intentado pela parte recorrida (e-STJ, fls.
).
740/750
Contudo, o acórdão estadual expressamente afirmou que a preliminar de
inadequação da via não foi arguida na contestação (e-STJ, fls.
) e, por isso,
699/700
não a conheceu em apelação, por inovação recursal, à luz do
do CPC. Em
art. 1.014
embargos de declaração, a Corte reiterou que não houve omissão e que a matéria
fora inovada (e-STJ, fls.
).
698/703
Dessarte, é inviável o conhecimento da matéria por meio de recurso
especial, sob pena de haver supressão de instância. Ademais, nos termos da Súmula
211 desta Corte, é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso

especial e NEGAR-LHE provimento.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54831646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:28
Código de Controle do Documento: 08608141-f176-4992-a53a-ba9b08c2bd64

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.051.608 / RJ
Número Registro: 2025/0358135-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00381048320198190004 202524510072 381048320198190004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STA ARQUITETURA S/A
ADVOGADOS : CRISTINA TELLES DE MENEZES - RJ074466
FÁTIMA CRISTINA MENEZES PIRES - RJ122265
LETÍCIA DE FARIA SARDAS - RJ005039
AGRAVADO
: JACQUES HARATZ
ADVOGADOS : SERGIO SENDER - RJ033267
ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS - RJ125146
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:39
Código de Controle do Documento: 441b06f6-e199-42e5-80fc-935cbc9f64f0

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:39
Código de Controle do Documento: 441b06f6-e199-42e5-80fc-935cbc9f64f0